Tribunal: STF
Processo: RE 74039
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
- Taxa adicional de armazenagem. - Acórdão que considerou comprovado, ainda oportunamente, que transitara em julgado a decisão que considerava ilegal a apreensão da mercadoria, sendo legítima a concessão d "writ". - Pretendida divergência com arestos que exigem a prova do trânsito em julgado, e a exigem feita liminarmente. - Embargos conhecidos quanto a esta última tese, mas rejeitados.